Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733279-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOROESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K - SQUARE HOME &amp; SHOP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora, Noroeste Distribuidora de Bebidas Ltda., em face da r. decisão (ID 103850457, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor do Condomínio do Bloco K – Square Home &amp; Shop, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das multas condominiais e de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. A Agravante afirma que foi autuada pelo Réu por ter infringido as regras de emissão de ruídos. Alega que pretende a declaração de nulidade de parte da convenção condominial e do respectivo regimento interno, pois não atende às necessidades de todos os condôminos, uma vez que o condomínio não é unicamente residencial, inexistindo qualquer menção a sua natureza comercial. Assevera que não há impedimento para que seja suspensa a exigibilidade das multas mediante o deposito dos valores, de forma a evitar o ajuizamento de ação contra o locador, sendo medida reversível e que não causará qualquer prejuízo ao Requerido, pois as despesas ordinárias são mantidas por meio da taxa condominial. Requer seja determinada a suspensão da exigibilidade das multas, ressaltando que já foi efetuado o depósito judicial de tais valores. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, os elementos trazidos pela parte Agravante não são capazes de infirmar a legalidade das penalidades arbitradas. Realmente, a alegação de nulidade da convenção e do regimento interno do condomínio demanda análise após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, o que impede reconhecer a probabilidade do direito invocado. Acrescente-se que também não restou demonstrado o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, podendo a questão aguardar o julgamento final da ação. Ressalte-se que o Juízo de origem não autorizou o depósito do valor das multas, o que ocorreu por iniciativa unicamente da Apelante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator